Tribunal: TJBA
Processo: 8032410-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032410-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: NELIA RIBEIRO DE SOUZA DOLAVALE e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PARA PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão agravada assegurando a continuidade da cobertura de plano de saúde em favor da agravada e de seus filhos, diante da necessidade de acompanhamento médico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento, ausentes os vícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não verificadas no acórdão embargado.

O julgado enfrentou de forma clara, sistemática e suficiente a matéria controvertida, expondo as razões pelas quais foi mantida a decisão agravada.

A necessidade de acompanhamento médico contínuo da agravada, pessoa idosa, e de seu filho portador de doença psiquiátrica evidencia o risco concreto decorrente da interrupção abrupta da cobertura do plano de saúde.

A alegação de fraude contratual não se encontra comprovada de forma clara e inequívoca no estágio processual, impondo a necessidade de dilação probatória nos autos originários.

O requisito da probabilidade do direito foi devidamente analisado à luz do contexto fático e da legislação aplicável, justificando a manutenção do vínculo contratual até o julgamento definitivo do mérito.

O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadequada a utilização dos aclaratórios para rediscutir o mérito.

A pretensão de prequestionamento exige a presença de vício no julgado, o que não se verifica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8032410-86.2025
.8.05.0000,
em que é Embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e Embargados
NELIA RIBEIRO DE SOUZA DOLAVALE e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06